Tribunal: CARF
Processo: 15463.720503/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15463.720503/2019-43
ACÓRDÃO
2101-002.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE DA CRUZ ALVES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
ESTATUTO DO IDOSO. PRIORIDADE NO JULGAMENTO.
Ao contribuinte com idade igual ou superior a 60 anos é assegurado o
direito de prioridade na tramitação dos processos e procedimentos, bem
como na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte
ou interveniente, em qualquer instância (Lei no 10.741/2003, artigo 71 –
Estatuto do Idoso.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Súmula CARF No 33.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720503/2019-43
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 75/99) em face do Acórdão no 12-
108.255 (e-fls. 71/72), de 25 de junho de 2019 que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 2)
em face da Notificação de Lançamento (e-fls. 5/13).
2.
Faz-se a transcrição do relatório da decisão recorrida para facilitar a compreensão
do litígio.
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento -
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 5/13), resultante da revisão da Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2016 (ano 2015)(fls.
31/43).
A notificação tratou do número de meses indevidamente declarado relativo a
Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) - tributação exclusiva - 12/2015,
reduzido de 62 meses para 33 meses (fl. 36). Como resultado, foi apurado o
imposto suplementar de R$ 11.502,74, mais multa de ofício e juros de mora.
A ciência do lançamento ocorreu em 25/03/19 (fl. 45) e a impugnação foi
apresentada em 18/04/19 (fl. 2), acompanhada dos documentos às fls. 3/30. O
Contribuinte reconhece que, equivocadamente, informou a quantidade de 62
meses, ao invés dos corretos 33 meses. No entanto, alega que não computou na
DIRPF o IRRF correspondente, efetivamente recolhido no ano seguinte (2016),
devendo ser corrigidos os valores de rendimento e de IRRF, o que alteraria o
resultado de imposto a pagar para imposto a restituir de R$ 39.203,05. Requer a
prioridade referente ao Estatuto do Idoso.
3.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/11/2019 (e-fls. 103), o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 75/99), com pedido de prioridade no julgamento
fundamentado no Estatuto do Idoso, e no que respeita ao mérito, deduz os mesmos argumentos e
apresenta pedido de mesmo teor àquele veiculado na impugnação.
3.1.
Faz-se a transcrição do recurso:
O contribuinte recebeu do valor de R$302.651,42 referente ao processo 0061400-
92.20035.01.0022 a importância de R$220.168,35 (através do alvará 1231/2015
da 22a. Vara do Trabalho do Rio de Janeiro), tendo sido retido na fonte um total
de R$82.483,07 (conforme Alvará 1232/2015). Foram pagos a título de honorários
advocatícios uma importância total de R$69.402,52, resultando no valor líquido
de R$156.690,55, rendimento esse declarado pelo contribuinte em 2016, fazendo
jus ao benefício da tributação pelo regime dos rendimentos recebidos
acumuladamente, tendo sido computados (indevidamente) 62 meses. Na mesma
declaração o contribuinte não declarou o valor retido na fonte e efetivamente
recolhido a Receita Federal em 2016 (conforme DARF no valor total de
R$90739,13 de 21/10/2016).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720503/2019-43
3
Assim, considerando o valor declarado de R$233.246,90, ou seja, R$302.651,42
menos os honorários advocatícios de R$69.404,52, corrigido o número de meses
para 33, e considerada a retenção na fonte efetiva e que não foi declarada de
R$82.483,07, conforme a simulação do IR 2016 anexada a esta petição, o
resultado final seria um total de imposto devido de R$35.454,01 e como resultado
final uma restituição de R$39.203,05 e não saldo de imposto a pagar, como se
verifica na declaração que foi transmitida.
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o recorrente que seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, que o IRRF correspondente que não foi informado na
declaração original seja devidamente considerado, em seu valor integral por
representar imposto de renda efetivamente pago antecipadamente no período,
de forma que seja convertido em imposto legalmente válido recolhido e
consequentemente faça jus à restituição do Imposto de Renda proporcional ao
mesmo.
3.2.
Perfaz a juntada dos mesmos documentos apresentados na impugnação, inclusive o
esboço de declaração DIRPF (e-fls. 89/98) com a inscrição “simulação” em que se vislumbra o valor
a restituir de R$ 39.203,05 pleiteado pelo recorrente.
4.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
5.
O recurso é tempestivo conforme documento anexado às e-fls. 105.
6.
O Recorrente comprovou possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade (carteira de
habilitação juntada às e-fls. 03), razão por que lhe é assegurado o direito previsto no artigo 71 da
Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), conferindo-lhe prioridade na tramitação de processos e
procedimentos, como também na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como
parte ou interveniente, em qualquer instância. Logo, reconhecido e provido o direito requerido
com a inclusão do processo na pauta de julgamento da sessão de 6 de junho de 2024 às 13h00.
Mérito
7.
Como se pode divisar, as alegações deduzidas no recurso voluntário são mera
repetição da argumentação ofertada na impugnação, e diante de tal circunstância, valendo-nos do
preceito autorizativo previsto no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, adotam-se como razões de decidir
os excertos da decisão de primeira instância transcritos.
O Contribuinte concorda com a infração correspondente à redução da quantidade
de meses de 62 para 33 meses, como apurado pela Fiscalização, baseando-se na
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720503/2019-43
4
planilha à fl. 17 que contém os cálculos das verbas trabalhistas devidas ao
Contribuinte, demonstrando que o período abrangido seria de janeiro/1995 a
janeiro/2011.
No entanto, requer o reconhecimento do IRRF correspondente (alvará - fl. 15,
Darf - fls. 19/20), que ele não computara na DIRPF, uma vez que esse IRRF teria
sido recolhido somente no ano seguinte, em 2016. O cômputo desse IRRF
aumentaria os valores a declarar de rendimentos tributáveis e de IRRF a
compensar, conforme esboço de DIRPF por ele preenchida (fls. 21/30), e
resultaria no imposto a restituir de R$ 39.203,05 (fl. 29), ao invés do declarado
imposto a pagar de R$ 10.724,29 (fl. 42).
Entretanto, entendendo que tal solicitação corresponderia a um pedido de
retificação de sua DIRPF, cabe esclarecer ao Interessado que as Delegacias da
Receita Federal de Julgamento não têm competência para apreciar tal matéria,
por suas limitações regimentais. Dessa forma, não cabe a esta relatora analisar
referido pleito, por falta de amparo legal. Todavia, o processo será encaminhado à
DRF de jurisdição do Contribuinte para se verificar a possibilidade de revisão de
ofício da DIRPF.

8.
O pedido deduzido no recurso voluntário - retificação da declaração apresentada (e-
fls. 31/43), se traduz em procedimento obstado com o início de procedimento fiscal ao excluir a
espontaneidade do sujeito passivo.
9.
Nos termos do art. 147 do CTN, a retificação da declaração somente poderia se dar
antes da notificação de lançamento e somente é admissível mediante comprovação do equívoco.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
10.
A questão foi pacificada no âmbito deste Conselho, com a edição da Súmula CARF
no 33, declarada vinculante pela Portaria MF no 277, de 2018, e que tem o seguinte enunciado.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
11.
Cumpre-nos lembrar, por oportuno, o encaminhamento expresso no item (2) do
dispositivo do acórdão recorrido (e-fls. 71):
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720503/2019-43
5
2) verificar a possibilidade de revisão de ofício, em relação ao IRRF não declarado
na DIRPF.
11.1.
Reitera-se, pois, a recomendação para a unidade preparadora verificar a
aplicabilidade de uma das hipóteses enumeradas nos incisos do artigo 149 do Código Tributário
Nacional e instaurar, se for o caso, o procedimento de revisão de ofício.
CONCLUSÃO
12.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 120
DF CARF MF
Original